Tribunal: TJSP
Processo: 1027153-35.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação monitória. Pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu e indeferido na sentença. Conjunto probatório que indica a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. Indeferimento mantido. Pleito monitório baseado em contrato de prestação de serviços educacionais que não qualifica o contratante, e tampouco indica o valor das mensalidades, fazendo referência a requerimento de

Ementa:
Ação monitória. Pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu e indeferido na sentença. Conjunto probatório que indica a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. Indeferimento mantido. Pleito monitório baseado em contrato de prestação de serviços educacionais que não qualifica o contratante, e tampouco indica o valor das mensalidades, fazendo referência a requerimento de matrícula, que não foi juntado aos autos. Planilha trazida pela autora que, ademais, permite concluir que o réu sequer efetivou a matrícula no curso, posto que o seu valor foi incluído no cálculo. Existência de dispositivo contratual que indica que a matrícula não se efetiva em caso de inadimplência do contratante. Verba indevida. Improcedência da ação. Recurso provido em parte.